Tribunal: TJBA
Processo: 0001484-56.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001484-56.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO ALVES DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ SILVA BRITO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. APLICAÇÃO CORRETA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001484-56.2012.8.05.0150, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Embargado NIVALDO ALVES DA ANUNCIACAO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.